Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-87.2026.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000301-87.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), ANTONIO NUNES DOS SANTOS - CPF: 471.376.229-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE NILTON APARECIDO RODRIGUES - CPF: 001.944.571-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000301-87.2026.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000301-87.2026.8.11.9005

Agravante:
Município de Tangará da Serra-MT
.

Agravado:
Antônio Nunes dos Santos.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS TERAPÊUTICOS DISPONÍVEIS NO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA PARA DESLOCAMENTO INTERESTADUAL. EXISTÊNCIA DE UNIDADES DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA NO ESTADO. INÍCIO DE TRATAMENTO POR INICIATIVA PRÓPRIA DO PACIENTE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PORTARIA MS/SAS N.o 55/1999. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que ente público municipal e ente público estadual procedam à abertura de processo de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), com fornecimento de passagens, ajuda de custo e manutenção do vínculo terapêutico em hospital oncológico situado em outro estado da federação, em favor de paciente em tratamento oncológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais necessários para concessão de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) em sede de tutela provisória de urgência, especialmente quanto à comprovação do esgotamento dos meios terapêuticos disponíveis no estado de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) exige demonstração do esgotamento dos meios terapêuticos disponíveis no município e no estado de residência do paciente, conforme previsto na Portaria MS/SAS n.o 55/1999.

4.

O relatório médico juntado aos autos limita-se a encaminhar o paciente para avaliação de tratamento oncológico, sem indicar a impossibilidade de realização do tratamento na rede estadual de saúde.

5.

Não há comprovação de indicação médica específica para tratamento fora do estado, nem demonstração técnica da inadequação ou indisponibilidade do tratamento na rede pública local.

6.

Parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) evidencia a existência de unidades habilitadas como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia no estado aptas à realização do tratamento necessário.

7.

A ausência de comparecimento do paciente à consulta previamente agendada em unidade estadual especializada afasta a demonstração de tentativa de utilização da rede pública local.

8.

O início de tratamento em unidade hospitalar situada em outro estado por iniciativa própria não gera direito automático ao custeio do Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

9.

A mera preferência por unidade hospitalar diversa daquela disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde não autoriza a concessão judicial da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de Tratamento Fora do Domicílio exige comprovação do esgotamento dos meios terapêuticos disponíveis no município e no estado de residência do paciente, nos termos da Portaria MS/SAS n.o 55/1999.

2.

A ausência de indicação médica específica para tratamento fora do estado impede o deferimento do Tratamento Fora do Domicílio em sede de tutela provisória.

3.

O início de tratamento em unidade hospitalar situada em outro estado por iniciativa própria do paciente não gera direito automático ao custeio do Tratamento Fora do Domicílio pelo Poder Público.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 196; Portaria MS/SAS no 55/1999, artigo 1o, § 1o; Código de Processo Civil, artigo 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG; TJMT, AC no 1001251-55.2024.8.11.0085; TJMT, AC no 1010220-02.2024.8.11.0007; TJMT, RI no 1004866-16.2021.8.11.0002; TJMT, AI no 1024574-19.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000301-87.2026.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000301-87.2026.8.11.9005

Agravante:
Município de Tangará da Serra-MT
.

Agravado:
Antônio Nunes dos Santos.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do
Município de Tangará da Serra-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Decisão agravada
(Id. 224197031 - processo n.o 1001339-18.2026.8.11.0055): deferiu a tutela de urgência postulada pelo autor agravado, determinando que o município agravante e o Estado de Mato Grosso procedam, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à abertura imediata do processo de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para o autor, ANTONIO NUNES DOS SANTOS (CPF n.o 471.376.229-68), e sua acompanhante, MARLENE APARECIDA BETANIN SANTOS (CPF n.o 878.375.951-49), ao fornecimento de todas as passagens (aéreas ou terrestres, conforme a indicação médica de menor impacto para o paciente em quimioterapia) para os deslocamentos necessários entre Tangará da Serra-MT e Barretos-SP, para o autor e sua acompanhante, enquanto perdurar a necessidade do tratamento oncológico no Hospital de Amor em Barretos-SP, ao fornecimento de ajuda de custo diária para alimentação e pernoite, conforme tabela do SUS e Portaria SAS/MS n.o 055/1999, para o autor e sua acompanhante, com efeito retroativo ao início do tratamento em Barretos (29/01/2026), e enquanto perdurar a necessidade do tratamento oncológico no Hospital de Amor em Barretos-SP, e ao reconhecimento do vínculo terapêutico já estabelecido no Hospital de Amor em Barretos/SP, vedando qualquer tentativa de transferência forçada do paciente para UNACONs locais até a conclusão de seu ciclo de neoadjuvância e eventual cirurgia definitiva, salvo se houver indicação médica expressa nesse sentido pela equipe do Hospital de Amor.

Agravo de Instrumento:
pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão agravada. Salienta que não há, no processo de origem, demonstração dos requisitos necessários para a disponibilização do TFD, requerendo a revogação da antecipação de tutela concedida no processo principal.

Decisão - Liminar (
Id.
350463377
)
: deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões

(Id ́s. 352347879 e 351639863
):

pugnam pelo desprovimento do recurso interposto.

Sem Informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

355877867
):
manifesta-se pelo parcial provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000301-87.2026.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000301-87.2026.8.11.9005

Agravante:
Município de Tangará da Serra-MT
.

Agravado:
Antônio Nunes dos Santos.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Tangará da Serra-MT contra a decisão interlocutória proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra que deferiu tutela de urgência determinando que o Município agravante e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, procedam à abertura imediata de processo de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para o autor agravado Antônio Nunes Dos Santos e sua acompanhante, com fornecimento de passagens e ajuda de custo para tratamento oncológico no Hospital de Amor, em Barretos-SP.

O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Sustenta, em síntese, inexistência de indicação médica para TFD, salientando que o único relatório médico carreado aos autos apenas encaminha o paciente para avaliação de tratamento oncológico, sem indicar que o tratamento não pode ser realizado na rede estadual.

Ademais, afirma que não houve comprovação do esgotamento dos meios de tratamento disponíveis no Estado de Mato Grosso, conforme exige a Portaria MS/SAS n.o 55/1999.

Ressalta a existência de UNACON ́s (Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) no Estado aptas a oferecer o tratamento oncológico necessário e destaca o fato de o agravado não ter comparecido à consulta agendada no Hospital do Câncer de Mato Grosso em 17/12/2025, conforme SISREG III juntado aos autos e iniciou o tratamento em Barretos-SP por iniciativa própria, sem prévia autorização administrativa.

Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Pois bem.
No caso, o exame dos autos revela que a decisão agravada deferiu tutela de urgência para concessão de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) sem a adequada comprovação dos requisitos legais exigidos pela Portaria MS/SAS n.o 55/1999.

O artigo 1o, § 1o, da Portaria MS/SAS n.o 55/1999 estabelece expressamente que:

"O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município."

Da análise detida dos documentos carreados aos autos de origem, constata-se que o único relatório médico juntado aos autos (Id. 223411608 do processo de origem), emitido pelo Dr. Kristoffer Ribas em 05/12/2025, limita-se a encaminhar o paciente para avaliação de tratamento oncológico, sem qualquer indicação de que o tratamento não pode ser realizado na rede estadual de saúde.

O agravado não demonstrou a existência de justificativa técnica para tratamento fora do Estado, tampouco a indicação de esgotamento dos recursos terapêuticos locais, a especificação de procedimento indisponível na rede estadual e a fundamentação clínica para a necessidade de deslocamento interestadual.

Além disso, o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) (Id. 224101724 do processo principal) comprova a existência de cinco unidades hospitalares habilitadas como UNACON (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) no Estado de Mato Grosso, a saber:

Hospital Santo Antônio (Sinop);

Hospital Geral Universitário (Cuiabá);

Hospital do Câncer (Cuiabá);

Santa Casa de Cuiabá;

Santa Casa de Rondonópolis.

Essas unidades são aptas a oferecer tratamento oncológico de alta complexidade, incluindo os procedimentos necessários ao caso do agravado.

Não se olvide, ainda, que, conforme documentação do SISREG III (anexa ao Id. 350424373 – pág. 3), o agravado tinha consulta agendada no Hospital do Câncer de Mato Grosso para o dia
17/12/2025 às 14h
, com código de solicitação 640145678, classificada como prioridade (vermelho - emergência). Todavia, conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, o agravado não compareceu à consulta agendada, optando por iniciar tratamento em Barretos-SP por conta própria.

De acordo com o atestado juntado no Id. 223411616, o agravado iniciou tratamento no Hospital de Amor em Barretos-SP em
29/01/2026
, sem prévia autorização administrativa e sem demonstração de que buscou atendimento na rede estadual.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a mera preferência do paciente por determinada unidade hospitalar não justifica o custeio do TFD pelo Poder Público quando existem alternativas terapêuticas adequadas no estado de origem:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PACIENTE ONCOLÓGICO . NEOPLASIA MALIGNA DO PÂNCREAS. TRATAMENTO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS TERAPÊUTICOS DISPONÍVEIS NO ESTADO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por paciente diagnosticado com neoplasia maligna do pâncreas (CID C25), visando à concessão de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para continuidade de tratamento oncológico no Hospital de Amor em Barretos/SP, incluindo passagens aéreas, hospedagem e alimentação para si e acompanhante.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) ao paciente oncológico que, por iniciativa própria, iniciou tratamento em hospital de referência localizado em outro estado, especialmente quanto ao esgotamento dos meios terapêuticos disponíveis no estado de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O Tratamento Fora do Domicílio (TFD), regulamentado pela Portaria MS/SAS no 55/1999, só é permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município e estado de residência do paciente.

4. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) comprova a existência de cinco unidades hospitalares habilitadas como UNACON (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) no Estado de Mato Grosso, aptas a oferecer o tratamento oncológico necessário ao paciente.

5 . Não há nos autos comprovação de que o tratamento disponível nas unidades de saúde do estado de origem seja inadequado ou insuficiente para o caso específico do paciente, tampouco demonstração de recusa ou omissão do Poder Público em ofertar o serviço de saúde necessário.

6. A mera preferência do paciente por determinada unidade hospitalar, ainda que de reconhecida excelência, não é suficiente para justificar o custeio do TFD pelo Poder Público quando existem alternativas terapêuticas adequadas no estado de origem.

7 . O direito à saúde, embora constitucionalmente garantido, deve ser exercido em observância aos princípios da igualdade e da legalidade, respeitando-se as normas que disciplinam a prestação da assistência à saúde e a organização dos serviços no âmbito do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido .

9. Tese de julgamento:

O Tratamento Fora do Domicílio (TFD) só é devido quando comprovado o esgotamento de todos os meios terapêuticos disponíveis no estado de origem do paciente, não bastando a mera iniciativa própria de buscar tratamento em outro estado.

10. A existência de unidades de alta complexidade em oncologia no estado de origem, aptas a oferecer o tratamento necessário, afasta a obrigatoriedade de custeio do TFD pelo Poder Público .

11. A continuidade de tratamento iniciado por conta própria em outro estado não gera, automaticamente, direito ao TFD, sendo necessária a demonstração da impossibilidade ou inadequação do tratamento disponível na rede pública local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, 6o e 196; Portaria MS/SAS no 55/1999, art . 1o, §§ 1o, 2o, 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 1010491-65.2020 .8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, publicado no DJE 10/02/2022)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012515520248110085, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/11/2025)”.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PACIENTE ONCOLÓGICO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DO TRATAMENTO NA REDE ESTADUAL. PREFERÊNCIA POR UNIDADE FORA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por paciente oncológica contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, por meio da qual se buscava compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer transporte aéreo com acompanhante para tratamento especializado fora do domicílio, especificamente no Hospital da Mulher de São Paulo - SP. A parte autora alegou a urgência do tratamento, a essencialidade do acompanhamento contínuo no hospital de referência fora do estado e a violação aos direitos fundamentais à saúde e à vida.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais e administrativos que autorizam o fornecimento de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), nos termos da Portaria MS/SAS no 55/1999; (ii) estabelecer se a negativa administrativa pode ser revista judicialmente em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A Portaria SAS/MS no 55/1999 estabelece que o TFD somente é autorizado quando comprovada a inexistência de tratamento equivalente no município ou no estado de origem, mediante laudo médico circunstanciado e autorização administrativa formal.

4. A parte autora não comprova, de forma inequívoca, que o tratamento solicitado não está disponível na rede pública estadual, tampouco que o atendimento no Hospital da Mulher de São Paulo seja o único meio viável para a continuidade do tratamento oncológico.

5 . Parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) conclui pela ausência de risco iminente à vida da paciente, bem como pela viabilidade do tratamento em unidades estaduais habilitadas para oncologia, inexistindo urgência justificada para o deslocamento interestadual.

6. Documento expedido pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (Despacho no 191412/2024/COTFD/SES) confirma a possibilidade de realização do tratamento no próprio estado, amparando a negativa administrativa do TFD.

7 . A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a simples preferência do paciente por determinado hospital fora do estado, sem comprovação da inexistência de alternativas locais, não gera obrigação do ente público de custear o tratamento ou o transporte.

8. O direito à saúde, embora constitucionalmente garantido, deve ser exercido conforme os critérios de regionalização, hierarquização e organização do SUS, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, isonomia e razoabilidade.

IV . DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) exige a comprovação da inexistência de alternativas terapêuticas no estado de origem, mediante laudo técnico e autorização administrativa .

2. A preferência pessoal por hospital situado em outro estado, por si só, não justifica o deferimento do TFD.

3. A atuação do Judiciário em matéria de saúde deve respeitar os critérios de regionalização e hierarquização do SUS, sendo excepcional e subsidiária .

4. A ausência de urgência ou risco iminente à vida e a existência de unidades locais aptas a realizar o tratamento inviabilizam a imposição de custeio do transporte pelo Estado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, 6o e 196; CPC, arts . 98, § 3o, e 487, I; Portaria SAS/MS no 55/1999, arts. 1o e § 1o; Resolução CNJ no 388/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1027269-43 .2025.8.11.0000, Rel . Des. Jones Gattass Dias, j. 25.11 .2025, DJE 28.11.2025; TJMT, N .U 1001251-55.2024.8.11 .0085, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 28 .10.2025, DJE 07.11.2025 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10102200220248110007, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/02/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2026)”.

Diante do exposto, verifica-se que o agravado não comprovou os requisitos necessários para a concessão do Tratamento Fora de Domicílio, quais sejam:

- Esgotamento dos meios terapêuticos disponíveis no Estado de origem;

- Indicação médica específica para tratamento fora do Estado;

- Impossibilidade ou inadequação do tratamento na rede estadual;

- Prévia tentativa de atendimento na rede local.

A decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência sem a adequada comprovação desses requisitos, contraria a Portaria MS/SAS n.o 55/1999 e a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sobre a matéria, ainda:

“EMENTA RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS . SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. TFD - TRATAMENTO DORA DO DOMICÍLIO. ATENDIMENTO DISPONÍVEL NO ESTADO EM QUE RESIDE O PACIENTE . RESSARCIMENTO DE DESPESAS INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art . 196 da CF). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Estado não podem ser afastadas (STF, RE 855178 RG, Relator.: Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Não se pode admitir a limitação do direito à saúde pelo princípio da reserva do possível, porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos sem previsão legislativa (art . 167 da CF). Precedentes da Turma Recursal.

2. Para a concessão do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), devem ser observadas as regras previstas na Portaria no 55/99 /SAS/MS, sendo necessário que: a) estejam esgotados todos os meios de tratamento no Município e Estado que o paciente reside; b) o paciente esteja sendo atendido pela rede pública; c) não sejam utilizados procedimentos assistenciais contidos no Piso da Atenção Básica - PAB; e d) o deslocamento seja superior à 50 Km . Além disso, os pacientes hospitalizados não terão direito a diária e devem comprovar que o atendimento já está previamente agendado no local do deslocamento. No caso, havia tratamento disponível no Estado de Mato Grosso, razão por que as despesas realizadas pela paciente, já falecida, não devem ser ressarcidas ao seu Espólio.

3. Recurso conhecido e provido .

4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95) .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10048661620218110002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)”.

“Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Tratamento fora do domicílio . Ausência de submissão prévia ao nat-jus. Descaracterização do tfd. Requisitos formais e materiais não demonstrados. Recurso provido . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que concedeu tutela provisória à autora, menor impúbere, determinando o custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) na Rede SARAH, em Brasília, com inclusão de despesas de transporte, alimentação e hospedagem. O agravante alegou nulidade da decisão por ausência de prévia manifestação do NAT-JUS, indeterminação do pedido, inaplicabilidade do TFD em tratamentos prolongados e desproporcionalidade da multa imposta . II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é necessária a prévia manifestação técnica do NAT-JUS antes da concessão de tutela provisória em demandas de saúde; (ii) apurar se houve demonstração do esgotamento das alternativas terapêuticas no Estado de origem; (iii) determinar se o tratamento pretendido descaracteriza o TFD por sua longa duração e ausência de transitoriedade; e (iv) examinar se o pedido formulado apresenta genericidade incompatível com os requisitos legais. III . Razões de decidir 3. A Resolução CNJ no 388/2021 recomenda expressamente a consulta prévia ao NAT-JUS como medida essencial para garantir a segurança técnica e jurídica das decisões judiciais que envolvem o direito à saúde. 4. A decisão agravada foi proferida com base exclusivamente em documentos médicos particulares, sem prévia manifestação do NAT-JUS, em afronta ao Enunciado no 75 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ . 5. A Portaria MS no 55/1999 exige a comprovação do esgotamento dos meios terapêuticos locais e a existência de atendimento agendado no município de referência, requisitos não demonstrados nos autos. 6. O tratamento requerido, com duração indefinida e início em setembro de 2023, caracteriza deslocamento permanente da paciente, o que descaracteriza a natureza transitória do TFD, conforme Enunciado no 115 das Jornadas de Direito da Saúde . 7. O pedido de custeio contínuo e irrestrito das despesas, “enquanto perdurar a necessidade do tratamento”, viola o art. 322 do CPC e os Enunciados nos 95 e 111 do CNJ, por ausência de delimitação temporal e escopo objetivo. IV . Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A prévia manifestação técnica do NAT-JUS é de extrema importância para a concessão de tutela provisória em demandas que envolvam o direito à saúde . 2. O deferimento do TFD exige comprovação de que foram esgotadas as alternativas terapêuticas disponíveis no Estado de origem e que há atendimento previamente agendado no município de destino. 3. Tratamentos de longa duração, sem previsão de término e que impliquem mudança de domicílio, descaracterizam o instituto do Tratamento Fora do Domicílio . 4. Pedidos genéricos e sem delimitação temporal ou quantitativa violam os requisitos de certeza e determinação previstos no CPC e não podem ser acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts . 322 e 492; Portaria MS no 55/1999, arts. 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: CNJ, Enunciados nos 75, 95, 111 e 115 das Jornadas de Direito da Saúde; CNJ, Resolução no 388/2021.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10245741920258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2025)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — INDEFERIMENTO — ADMISSIBILIDADE — TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO. Inadmissível é autorizar a tutela provisória de urgência, em virtude da ausência da demonstração da probabilidade do direito, consistente no preenchimento dos requisitos atinentes ao Tratamento Fora de Domicílio – TFD. Recurso não provido.

(TJ-MT 10006152420228110000 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/05/2022)”.

Logo, observa-se que a tutela antecipada foi deferida no processo de origem sem a demonstração dos requisitos necessários para a concessão da medida.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a liminar proferida, para
revogar a decisão recorrida, por ausência dos pressupostos necessários à concessão do pedido de antecipação de tutela.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026